Tribunal: TJDFT
Processo: 0735440-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0735440-35.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: JOAO FRANCISCO DA FONSECA APELANTE: MARIA JOSE DE MELO FRANCO, CARLOS VICTOR FRANCO DA FONSECA APELADO: APARECIDA TEIXEIRA DE MATOS SOUZA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que indeferiu a inicial da ação de usucapião. Intimada para contrarrazões, a ré, Aparecida Teixeira de Matos Souza, acostou aos autos declaração reconhecendo a alienação do imóvel em questão à pessoa falecida de João Francisco da Fonseca, companheiro e genitor dos autores, e afirmando não possuir interesse no bem, manifestando o desejo de realizar a transferência da propriedade (ID 65420041 – Pág. 1). Assim, intimem-se os autores/apelantes, Maria José de Melo Franco e outro, para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se acerca do interesse no prosseguimento do feito, considerando que a parte adversa não se opõe ao pedido inicial e há a possibilidade de resolução extrajudicial da questão com a mera transferência do bem. Caso mantido o interesse no prosseguimento do feito, digam os autores, na mesma oportunidade, se desejam a designação de audiência de conciliação para a tentativa de composição consensual do litígio. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator